Tribunal: TJMT
Processo: 36041-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605785-3 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80360417720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80360417720198110001
Requerente: CELSO ROSA GONÇALVES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CELSO ROSA GONÇALVES
Conta Judicial 400106601812
Valor: R$ 6.539,85 (seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizado: GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA
CPF/CNPJ: 806.909.551-20
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 806.909.551-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 092982 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363422 1/1